Tribunal: CARF
Processo: 10675.721213/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721213/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.051 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
EDSON MALUF LOUREIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721213/2010-70
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.051 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721213/2010-70

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 7.449,86, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 13.500,00, por falta
de comprovação do efetivo pagamento, importando na apuração do imposto suplementar no
valor de R$ 3.712,50 (fls. 72/76).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por procurador habilitado, apresentou
impugnação (fls. 2/6), insurgindo-se contra o lançamento, alegando, em síntese, que os
comprovantes de pagamento das referidas despesas são os recibos emitidos pelos profissionais,
os quais contém todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, e que a fiscalização não
apontou a existência de qualquer indício de falsidade ou inexatidão, bem como qualquer
elemento de prova que maculasse a integridade dos documentos apresentados, requerendo, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB (fls. 86/90), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
Cientificado da decisão, em 02/10/2013 (fls. 93), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 23/10/2013, recurso voluntário parcial (fls. 95/), repisando as alegações
da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que a documentação
apresentada está em conformidade com a legislação de regência, e que é arbitrária a solicitação
da comprovação dos pagamentos realizados, cujas deduções glosadas negam vigência ao art.
845, § 1o do RIR/99, diante da ausência de indícios de falsidade e/ou inexatidão dos documentos
apresentados à fiscalização, os quais são idôneos e verdadeiros, cabendo a intimação dos
prestadores dos serviços, para verificar se os mesmos declararam os valores recebidos e, no caso
de ausência, deverá deles ser cobrado o imposto devido. Requer, ao final, a reforma da decisão
recorrida com a improcedência do lançamento ou, caso assim não entenda, seja convertido o
julgamento em diligência, determinando aos profissionais prestadores dos serviços contratados
que respondam pelos tributos incidentes sobre os valores que receberam.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 105/111.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.051 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721213/2010-70

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB que manteve o
lançamento, em relação às glosas das despesas pagas aos profissionais Carlos Vinícius Barbosa
(R$ 3.000,00), Rosana Assunção de Freitas (R$ 2.500,00) e Fernanda Maisa de Oliveira (R$
4.500,00), por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 86/90), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 72/76), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Ademais, tal entendimento foi recentemente pacificado neste CARF, culminando
com edição da súmula abaixo transcrita:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.051 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721213/2010-70

art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficiente para justificar as deduções pleiteadas, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados (fls. 16/41),
situação que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de
declarações emitidas pelos profissionais contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo
art. 80, § 1o, III do RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores pagos – me convenço do
acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito em litígio.
No que tange ao pedido de diligência formulado, não vislumbro a necessidade de
sua realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a
demonstrar a sujeição passiva parcial em relação às despesas médicas declaradas. Ademais, no
processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção
do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.051 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721213/2010-70

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital